Tribunal: TJMT
Processo: 1007855-06.2020.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007855-06.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), LEONARDO ROSCHER GARCIA - CPF: 020.692.971-44 (APELANTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), KEITY MATIELI BAUER - CPF: 055.274.841-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO TELLES PEREIRA - CPF: 063.590.331-86 (TERCEIRO INTERESSADO), SALUA HAMDAN - CPF: 026.253.561-03 (VÍTIMA), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ASSISTENTE), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ASSISTENTE), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ASSISTENTE), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ASSISTENTE), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ASSISTENTE), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – PALAVRA CONTRADITÓRIA DA VÍTIMA E CORROBORADA POR NENHUM OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO
– INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO DECRETADA –
APELO DEFENSIVO
PROVIDO.

Na fase inquisitiva a vítima atribuiu ao recorrente a autoria do crime de ameaça, todavia, sob o crivo do contraditório, alterou substancialmente a sua narrativa para plantar dúvida sobre a postura ameaçadora do ex-companheiro. Além disso, o réu sempre negou veementemente qualquer promessa de mal injusto e grave à ex-convivente, e não se vislumbra nos autos qualquer outro elemento probatório apto para amparar a versão acusatória, notadamente porque o delito teve testemunhas oculares que nunca foram ouvidas em qualquer etapa da persecução criminal, a comportar, na hipótese, a incidência do aforismo
in dubio pro reo
.

Absolvição decretada ante a insuficiência de provas. Apelo defensivo provido.

APELANTE:

LEONARDO ROSCHER GARCIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
LEONARDO ROSCHER GARCIA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e/ou Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Penal n.º

1007855-06.2020.8.11.0042 (PJe),
absolveu-o da imputação da prática da contravenção penal descrita no art. 21 do Decreto-Lei n.º 3.688/4 [vias de fato] e, de outro lado, o
condenou
pelo crime tipificado no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, impondo-se-lhe a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
,

em regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais vistas no ID 163298159, a i. Defesa pugna pela
absolvição
com
fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento da
insuficiência de provas
aptas a respaldar a condenação.

Contrarrazoando o apelo sob o ID 163298167, o
Parquet
anui com o pleito defensivo e pede seja
provido o recurso
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 167738162, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

Não se tratando de feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 04/04/2020, por volta das 17h00min, na residência particular situada à Rua A, n.º 27, bloco B-4, apartamento 404, Residencial Terra Nova I, nesta Capital/MT, o
ora apelante
, com vontade livre e consciente da ilicitude de seus atos, praticou vias de fato contra a sua então companheira
Salua Hamdan
, sem, contudo, provocar lesões aparentes [Fato 01].

Ainda de acordo com a incoativa ministerial, nas mesmas condições de espaço e tempo,
LEONARDO ROSCHER GARCIA
utilizou-se de gestos para prometer causar mal injusto e grave à vítima, ameaçando-a de morte [Fato 02].

Narra o Ministério Público, em síntese, que à época dos fatos a ofendida e o denunciado já conviviam maritalmente por aproximadamente 03 (três) anos, e na constância do relacionamento, tiveram um filho. Nesse contexto, por volta das 12h00min da data fatídica, o denunciado deixou a residência em que coabitava com
Salua
e o filho em comum, a fim de participar de uma confraternização com os amigos solteiros, ocasião em que geralmente ingeria bebida alcoólica em demasia e ficava exaltado, o que teria motivado a convivente a interpelá-lo acerca do local exato em que se encontrava, e diante da negativa em responder, iniciou-se uma discussão entre o casal via aplicativo de mensagens, oportunidade em que o réu teria injuriado
Salua
.

Prossegue a denúncia noticiando que, naquele mesmo dia, por volta das 17h00min,
LEONARDO

ROSCHER GARCIA
voltou para casa e, visivelmente embriagado, passou a exigir que sua então companheira lhe devolvesse a aliança de casamento, ao que a vítima respondeu negativamente. Ato contínuo, o denunciado investiu contra a ofendida no afã de retirar-lhe o anel à força, tendo, na ocasião, lesionado um dos dedos de
Salua
e torcido-lhe o braço até conseguir retirar a joia, razão pela qual a ofendida se dirigiu até uma das janelas e gritou por socorro, contudo, foi alcançada pelo convivente, que a puxou e a jogou contra o guarda-roupas.

Enfim, descreve a prefacial acusatória que, ao ouvirem o entrevero, alguns vizinhos compareceram à residência do casal para averiguar o que estava ocorrendo, oportunidade em que, após ameaçar
Salua
fazendo um gesto com as mãos que simulava o uso de uma arma de fogo,
LEONARDO
deixou o imóvel.

Ofertada a denúncia e finda a regular instrução processual, a demanda foi julgada
parcialmente procedente
, sendo o réu
condenado
nas sanções do
art. 147 do Código Penal
e
absolvido quanto à contravenção penal de vias de fato
.

Nesse cenário, exsurge indignada a i. Defesa requerendo a reforma do
decisum
para que o apelante seja absolvido também do crime de ameaça, haja vista a inexistência de provas suficientes a respaldar a condenação.

Com efeito, a análise pormenorizada de todo o acervo probatório, acrescido dos elementos indiciários armazenados na etapa inquisitorial, permite concluir que
a pretensão absolutória
merece prosperar
.

Isso porque, c
omo se sabe, nos crimes cometidos contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, ordinariamente cometidos no recôndito do lar, longe de testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório,
desde que seja segura, coerente e harmônica
, e esteja
corroborada por outros elementos de prova
que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em assentar que:
“
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.” (AgRg no AREsp n. 2.027.236/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022).

Sendo assim, para que façam jus ao valor probante diferenciado e sustentem satisfatoriamente a condenação criminal, é necessário que as declarações da vítima sejam
coesas
e
consistentes
, pois, caso contrário,
se a ofendida se porta de maneira paradoxal, insegura e divergente
, seus depoimentos podem não ser suficientes para incutir no julgador a certeza que exige a prolação do édito condenatório.

No caso em exame, ao prestar depoimento na Delegacia de Polícia, a vítima
Salua Hamdan
iniciou alegando que o denunciado sempre apresentou comportamento violento quando ingeria bebida alcoólica e, inclusive, citou alguns episódios em que supostamente fora humilhada, ameaçada e agredida por ele, embora nunca tenha registrado ocorrência antes, e concluiu aduzindo que “
quando a briga acabou os vizinhos estavam na porta da casa dela preparados para entrar quando o suspeito saiu na porta ele ainda disse não é nada do que vocês estão pensando, ela é louca; que os vizinhos perguntaram porque ele não esperava a polícia chegar se ele estava de consciência limpa; que mesmo assim ele saiu com medo da polícia e fez um sinal de arma com a mão para a vítima ameaçando-a de morte e um vizinho percebeu a ameaça e se prontificou para testemunhar a favor da vítima; (...).
”(ID 163295684 – pág. 7).

Entretanto, em oposição diametral ao que revelou na unidade policial, ao ser ouvida
em juízo
, a ofendida declarou que o ex-casal por vezes discutia, mas nada que transbordasse o ordinário, destacando, ainda, que o apelante “
nunca foi muito agressivo
”, tendo sido o fato relatado na denúncia a primeira vez em que se envolveram em uma discussão mais acalorada, acrescentando, outrossim, que à época estava muito estressada e já sem paciência por ficar em casa o dia todo cuidando do filho bebê durante as restrições impostas pela pandemia da Covid-19 enquanto o então convivente saía quase todos os dias com os amigos para beber, logo, embora
LEONARDO
efetivamente tenha simulado o uso de uma arma de fogo com as mãos, acredita que tudo aconteceu no calor daquele momento de agressões mútuas, razão pela qual não sabe nem dizer se o gesto foi direcionado a ela ou a outras pessoas que se faziam presentes no apartamento do casal, destacando em arremate, após questionada pela MM.ª Juíza
a quo
e pelo Promotor de Justiça se ficou com medo do gesto do apelante, que apesar de ter ficado temerosa
por conta da situação
, já que o ex-companheiro estava de cabeça quente, “
conhecendo o Leonardo como eu conheço, acredito que ele não faria nada contra mim
”. (Mídia digital anexada sob o ID 163297697).

Sucede que,
como já decidido por outros Tribunais pátrios, “
a
mera suposição de que o réu poderia perpetrar mal injusto e grave, dissociada de elementos concretos que indiquem o dolo do agente, é insuficiente para a caracterização do delito de ameaça, impondo-se a absolvição do acusado.
”
(TJ-MG –APR: 10362160039248001 João Monlevade, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/09/2021).

Ademais, embora na fase inquisitorial a vítima tenha indicado os vizinhos Keiti Matieli Bauer e João Pedro Telles Pereira como testemunhas presenciais da ameaça em tese perpetrada pelo réu em seu desfavor, a Polícia Civil não logrou êxito em coletar os respectivos depoimentos, pois, enquanto
João Pedro
informou por telefone que não mais estava residindo em Cuiabá-MT, tendo retornado à casa dos pais no Estado de Tocantins por conta da interrupção das aulas presenciais em virtude da pandemia da Covid-19 e das restrições impostas pelas autoridades públicas para conter a disseminação do vírus, a vizinha
Keiti
comprometeu-se a comparecer à Delegacia da Mulher em 25/11/2020, porém, jamais apareceu; sendo certo, outrossim, que tais pessoas não foram arroladas como testemunhas pela defesa e tampouco restaram ouvidas em juízo.

Ou seja, a despeito de toda a narrativa construída pela vítima na oportunidade em que compareceu à Delegacia para apresentar sua versão dos fatos, no sentido de que seus vizinhos a haviam socorrido durante o entrevero, bem assim, que essas mesmas pessoas teriam presenciado o momento em que
LEONARDO
a ameaçou;
referidas testemunhas, embora identificadas, nunca prestaram depoimento.

Outrossim, não há como desconsiderar que malgrado tenha afirmado
em Juízo
que, após a discussão e antes de deixar a residência, o ora apelante teria efetivamente feito um gesto que simulava uma arma de fogo,
a própria ofendida afirmou à autoridade judiciária que não tinha como ter certeza de que
LEONARDO
havia gesticulado em sua direção, porquanto havia outras pessoas no local
.

A dinâmica delitiva narrada pela vítima revela um
modus operandi
demasiadamente diverso do que ordinariamente se vê em crimes da mesma espécie
no âmbito da rotina forense. Vale dizer, nos delitos cometidos contra a mulher em contexto doméstico e/ou familiar, em regra, o agressor costuma se valer da clandestinidade e dos momentos em que se encontra sozinho com a vítima para praticar toda forma de violência, tanto é que a característica velada e a falta de testemunhas presenciais consistem justamente nos fatores que justificam o elevado valor probatório conferido à versão da parte ofendida em infrações deste jaez.

Nessas condições, tenho que, conquanto as declarações prestadas pela vítima gozem de elevada força probatória em crimes da presente estirpe, neste caso concreto, as incongruências existentes entres as versões prestadas por
Salua
em momentos distintos, a meu ver, mitigam sobremaneira o seu valor probante, e a circunstância de ter se retratado parcialmente em juízo, aliada ao fato de que sua narrativa
encontra amparo em
nenhum
outro meio de prova;
não me incutem a certeza necessária de que, ao porventura gesticular como se estivesse simulando a posse de uma arma de fogo, o acusado visava ameaçá-la.

De outro lado, ao que se dessume dos autos eletrônicos, tanto na Delegacia (ID 163295680 – págs. 01/05) quanto em juízo (ID 163297695), o ora apelante negou veementemente as imputações que lhe foram feitas, tendo esclarecido que a briga com a ofendida foi motivada pelo sentimento de ciúmes nutrido por esta em relação à Marcos Augusto de Oliveira, com quem
LEONARDO
mantinha uma amizade, o qual, segundo a vítima, por ser solteiro, induzia o réu a traí-la.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi interrogado,
LEONARDO ROSCHER GARCIA
narrou com riqueza de detalhes o episódio fatídico, esclarecendo que, na noite anterior ao entrevero, comunicou sua então companheira
Salua
de que no dia seguinte teria um churrasco na loja do genitor de seu amigo Marcos, e que seu pai também havia sido convidado para a confraternização; o que acabou ensejando uma discussão entre o casal, tendo a convivente ficado tão nervosa que ligou para o sogro em tom ameaçador, dizendo-lhe que
“
se ele fosse ao churrasco ... proibiria ele e o restante da família de ver seu filho, pois a amizade do INTERROGANDO com MARCOS estaria acabando com seu casamento
”.

Continuando a narrativa,
LEONARDO
afirmou que, no dia dos fatos, passou a manhã inteira cuidando do filho enquanto
Salua
dormia e, por volta das 11h30min, deixou a criança sob os cuidados da mãe e foi tomar banho, tendo saído de casa em torno de 13h00min. Após cerca de 02 (duas) horas, a ofendida começou a lhe enviar mensagens de texto pedindo que enviasse fotos do local e dos convidados presentes; o que foi negado pelo ora apelante, que achou
“
desnecessário ter que constranger os convidados da confraternização a tirar uma foto apenas para provar para sua esposa que não tinha mulheres no local
”
(sic), dando início a uma nova discussão com sua então companheira.

Ainda em juízo, o réu explicou que, ao retornar para casa por volta das 16h30min, brincou por alguns minutos com o filho que estava na sala e, depois, foi ao encontro de
Salua
, que estava na cozinha, mas ao tentar se aproximar da vítima para uma reconciliação, esta iniciou uma nova discussão, motivo pelo qual lhe sugeriu que terminassem o relacionamento, dirigindo-se até o quarto para arrumar suas coisas.

Nesse momento, narra o apelante que
Salua
adentrou o cômodo e, após retirar a aliança do dedo e jogá-la em sua direção, correu para a sala e passou a gritar na janela clamando por socorro, como se estivesse sendo agredida. Ato contínuo, o ora apelante pegou seus pertences e, ao sair, deparou-se com a ofendida chorando na sala, com a porta do apartamento aberta e
acompanhada por alguns vizinhos
, que tentavam acalmá-la; tendo ele, por fim, saído da residência.

Diante de todo o exposto, concluo que não há como prevalecer a palavra da ofendida, porquanto pairam severas dúvidas sobre a real dinâmica dos fatos, uma vez que os elementos trazidos nos autos retratam um cenário de desentendimento entre o casal, havendo dúvida razoável acerca da efetiva ocorrência do delito de ameaça em desfavor da vítima; de modo que a hesitação deve militar em favor do réu
.

Oportunamente, saliento que não se está aqui a desprestigiar ou a desmerecer as declarações da ofendida, tampouco a diminuir de qualquer forma o valor probatório que comumente lhes é atribuído. Todavia, no processo penal, é razoável exigir que as provas que embasam a condenação sejam minimamente verossimilhantes, coerentes e seguras entre si, o que não se verifica na hipótese.

Nesta senda, em atenção ao princípio da presunção de inocência e considerando o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica),
a pretexto de reprimir a violência contra a mulher,
não se pode suprimir outros direitos igualmente fundamentais
(devido processo legal, presunção de inocência, livre apreciação da prova, etc).

Para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade do réu pelo cometimento do delito. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

E assim o é porque, diante das graves consequências que gera na vida do indivíduo, é imprescindível que a decisão condenatória esteja lastreada em elementos que garantam ao julgador um terreno firme de certeza, isento de dúvida e amparado em provas robustas que demonstrem a realidade dos fatos; caso contrário, imperativa a absolvição com supedâneo no brocardo jurídico
in dubio pro reo.

Em situações semelhantes, assim tem decidido este Egrégio Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÃO EXTRAJUDICIAL DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – ÂNIMOS ALTERADOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS – DÚVIDA – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA – PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM – JULGADO DO TJMT – RECURSO PROVIDO. “[...]
é sabido que o ônus da prova é da acusação, pois, embora nos delitos que envolvam violência doméstica e/ou familiar contra a mulher,
a palavra da vítima
assuma especial relevância, mesmo nesses casos,
não pode constituir a única prova a sustentar uma condenação
, principalmente se houve retratação em juízo e
há fundadas dúvidas acerca da forma como se deram os fatos, em cenário de desentendimento mútuo, ânimos exaltados e agressões recíprocas
, de modo que
a dúvida milita em prol do réu
, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.
[...].” (Parecer nº 000372-081/2012) “Tendo a ofendida alterado sua versão em juízo para admitir que estava com o ânimo alterado e iniciara as agressões em face do acusado, e carecendo sua palavra extrajudicial de conforto em outras provas dos autos, a absolvição é medida que se impõe [...].” (TJMT, AP NU 00006015420158110048)”
(N.U 0004717-70.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022). Grifei.

Vale dizer, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e, a despeito de eventual sensação de injustiça, é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, de acordo o qual, acaso exista a menor dúvida, esta deve ser solvida em favor do acusado.

Logo, diante da fragilidade do conjunto probatório, que comporta séria descrença sobre a ocorrência do crime de ameaça imputado ao réu, de rigor a reforma da r. sentença para
absolver

LEONARDO ROSCHER GARCIA
da conduta típica descrita no
caput
do art. 147 do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO ROSCHER GARCIA
, a fim de
absolvê-lo
da imputação quanto à prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 11.340/06, apurado nos autos da ação penal n.º

1007855-06.2020.8.11.0042 (PJe), que tramitou perante o d. Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023